Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702540-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGER SALIBA PACIENTE: ROGER SALIBA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por ROGER SALIBA, requerendo, em síntese, a declaração de nulidade absoluta da ação penal n. 0013433-43.2016.8.07.0001. Intimada para representar o peticionante (ID 55290633), a Defensoria Pública afirmou que se trata de “repetição de pedido de mesmo teor ao do HCCrim 0753027-79.2023.8.07.0000, de relatoria desta mesma Desembargadora, em que a Defensoria Pública do Distrito Federal, após detida análise dos autos originários, se manifestou pelo não cabimento de ação revisional ou de habeas corpus, e que teve seguimento negado, em decisão exarada em 11/1/2024.” Na oportunidade, consignou não ter nada a complementar, fazendo referência, por razões de economia processual, ao que foi explicitado no HCCrim 0753027-79.2023.8.07.0000 (ID 55523511). É o relatório. DECIDO. O writ não deve ser admitido. Consoante relatado, o presente habeas corpus consiste em mera reiteração de writ anterior, o qual não foi admitido por esta Relatoria. Confira-se o teor da decisão proferida no HCCrim 0753027-79.2023.8.07.0000: "Cuida-se de Habeas Corpus, endereçado a este egrégio Tribunal de Justiça, formulado de próprio punho por ROGER SALIBA, em que sustenta a nulidade absoluta do processo n.o 0013433-43.2016.8.07.0001, que culminou com a sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 297, caput, do CP, o que configuraria coação ilegal. Intimada para representar o peticionante (ID 54442692), a Defensoria Pública afirmou que se trata de pedido afeto ao âmbito da ação revisional, uma vez que o feito originário transitou em julgado em 04/02/2020. Outrossim, aduziu que o peticionante fora devidamente citado e patrocinado por advogada particular, a qual apresentou defesa, alegações finais e recurso de apelação contra a sentença condenatória, este parcialmente provido. Nesse cenário, concluiu pela ausência de nulidade processual, asseverando, ainda, que a materialidade e autoria do delito restaram incontroversas nos autos, inclusive porque confessado o crime. Procedendo à análise da dosimetria da pena aplicada, a Defensoria Pública não constatou qualquer desacerto. Por fim, sustentou inexistir fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do paciente. A manifestação veio acompanhada de documentos (ID 54673188 e ID 54673189). É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Sobre o cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Pela leitura dos dispositivos legais transcritos, denota-se a ausência de coação ilegal, até mesmo porque, como bem pontuou a Defesa Técnica, a tese de nulidade processual não encontra fundamento jurídico. Ademais, nada obstante a materialidade e autoria delitiva sejam incontroversas e a pena aplicada esteja correta, eventual pretensão de revisão de processo findo não pode ser formulada pela via do habeas corpus, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. No mesmo sentido: HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 20 (VINTE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. PACIENTE REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. PERCENTUAL DE 50% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente não específico e foi condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) praticado após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência do percentual de 50% para a progressão de regime, decorrente da aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, que lhe foi mais favorável, sendo incabível a fração de 2/5. 5. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1368822, 07268557120218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, da análise da documentação acostada (ID 54673188 e ID 54673189), não se verifica situação de constrangimento ilegal do apenado, a ensejar a utilização do presente remédio constitucional. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe." Dessa forma, o presente writ não pode ser admitido, notadamente por se tratar de repetição de habeas corpus anterior. Nesse sentido: Prisão preventiva. Reavaliação. Excesso de prazo. Repetição de habeas corpus anterior. 1 - Não se admite novo habeas corpus para se discutir questões objeto de anterior impetração. 2 - Encerrada a instrução criminal e condenado o paciente, superada está a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 52 do e. STJ). 3 - Incumbe ao juiz que decreta a prisão preventiva rever a necessidade de mantê-la, a cada 90 dias, enquanto não prolatada a sentença. Exaurida a prestação jurisdicional com a sentença e condenado o réu, a exigência de reexame da necessidade de se manter a prisão cautelar não se aplica ao Tribunal, em grau de recurso. 4 - Ordem denegada. (Acórdão 1384294, 07336283520218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora